Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-52.2022.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-52.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois as questões apontadas foram abordadas e fundamentadas pela d. sentenciante.

No caso dos autos, resta comprovado que a empresa individual demandante, na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), demonstrou a relação contratual estabelecida entre as partes, o trajeto realizado dos fretes e o valor das praças de pedágio do respectivo trajeto, ao passo que a ré embarcadora não demonstrou que adiantou o valor do vale-pedágio, na forma da Lei nº. 10.209/01.

Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000338-52.2022.8.11.0050

APELANTE:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO:

IVANI GOTZ RAGAZZON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis -MT, lançada nos autos da Ação Ordinária nº. 1000338-52.2022.8.11.0050
,
ajuizada por
IVANI GOTZ RAGAZZON
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor equivalente ao dobro da soma do total do valor do(s) frete(s) constante(s) do(s) contrato(s), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data da emissão de cada contrato de frete, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 240246184.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por falta de fundamentação, no que tange à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na peça de defesa e por não comprovar os pagamentos de pedágio, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, salienta que como não houve prova do pagamento das despesas com pedágio, de modo que entende que resta comprometido o pedido de multa com base no artigo 8º da Lei nº. 10.209/2001.

Alega que o artigo 373, I, do CPC exige que o autor apelado prove os fatos constitutivos do seu direito, como comprovantes de pagamento dos pedágios ou documentos que mostrem as despesas realizadas.

E no ponto, esclarece que a parte autora recorrida limitou-se em anexar meras simulações de pedágios de um site, que a Everest considera questionável, e que, segundo ela, não provam que existiam praças de pedágio no percurso na época dos fretes (2015 e 2017).

No mais, apoia sua argumentação em jurisprudência do STJ, que reforça a necessidade de comprovação de cada frete para que a multa do vale-pedágio seja aplicável.

Diante desses argumentos, requer o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus sucumbencial (Id. 240246178).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando, em suma, que não ajuizou a ação para restituição de gastos com pedágio, mas sim o pagamento de multa, de acordo com a Lei nº. 10.209/01, devido descumprimento da Everest em antecipar o vale-pedágio.

Diante disso, ressalta que não lhe cabe demonstrar o pagamento dos pedágios, uma vez que o pedido não é de ressarcimento de despesas, mas sim de indenização pela falta de cumprimento da obrigação legal da contratante.

Sustenta que a responsabilidade da recorrente era de antecipação do vale-pedágio e do valor do frete, que não restou demonstrada.

Assim, defende que uma vez provada a contratação do frete e a existência de praças de pedágio nos trajetos, é da apelante a obrigação de provar que antecipou o vale-pedágio, conforme exigido por lei, razão pela qual a ausência dessa antecipação leva à responsabilidade de indenizar pelo dobro do valor do frete. Pede, assim, a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 240246191).

O preparo foi recolhido (Id. 241269655).

Na peça Id. 249171672, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, tempestivo e adequado,
conheço
do recurso, o que faço nos termos do art. 1.009 do CPC.

Inicialmente, no que tange a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, cumpre dizer que embora a Magistrada singular de fato não tenha abordado explicitamente a questão da legitimidade ativa com esses termos, a juíza efetivamente se manifestou sobre a matéria de fundo ao reconhecer a relação contratual entre a apelante e a empresa individual ora apelada.

Dito de outro modo, a sentença analisou os documentos de transporte e destacou que o transportador contratado para a execução do serviço foi, de fato, o requerente recorrido, evidenciando o vínculo entre as partes.

Por outro lado, a Magistrada condutora do feito abordou a questão central relacionada à exigência de comprovação dos pagamentos de pedágio, ressaltando que o requerente apelado apresentou prova de que realizou transporte de carga para a requerida apelante, ao passo que essa não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que efetuou os pagamentos do vale-pedágio, cujas circunstâncias serão melhores exploradas no mérito.

Diante desses apontamentos, a preliminar de ausência de fundamentação deve ser
rejeitada
.

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito propriamente dito.

Cinge-se dos autos que
IVANI GOTZ RAGAZZON
, pessoa física representando sua extinta empresa individual, baixada em 18/12/2020, na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), ajuizou a presente ação ordinária em desfavor de
EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA
, aduzindo, em síntese, que foi contratado pela demandada para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes), contudo, não recebeu o vale-pedágio antecipadamente para a execução do frete, conforme determina a Lei nº. 10.209/01.

Ante o exposto, postulou o pagamento da multa de duas vezes o valor do frete, na forma prevista no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001.

A empresa demandada, devidamente citada, apresentou defesa, argumentando, dentre outros pontos, que a indenização não era devida, porque desprovida a comprovação dos gastos dos pedágios.

O autor apresentou a réplica.

A transportadora requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sendo a parte requerente inerte.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor equivalente ao dobro da soma do total do valor do(s) frete(s) constante(s) do(s) contrato(s), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data da emissão de cada contrato de frete. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, por sua vez, defende que como não houve prova do pagamento das despesas com pedágio, entende que resta comprometido o pedido de multa com base no artigo 8º da Lei nº. 10.209/2001.

Pois bem.

Cinge-se dos autos que a parte autora recorrida foi contratada pela empresa ré apelante para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas, para transporte de grãos, com saída da cidade de Campo Novo do Parecis-MT até Rio Grande-SC, entre os anos de 2015 e 2017, conforme faz prova os conhecimentos de transporte nºs. 122723, 121154, 119523, 125381, 125383, 84290, 84327 e 84549 apresentados com a inicial (Id. 240245661).

É possível certificar que no referido trecho, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, existem praças de pedágio de passagem obrigatória administradas por várias Concessionárias, todavia, a empresa contratada não comprovou que forneceu o vale-pedágio na forma da Lei nº. 10.209/2001, que é de responsabilidade do embargador. Vejamos:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga,
passa a ser de responsabilidade do embarcador
.”

A redação vigente na época dos fatos, dispunha no art. 3º que: “
A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio ou em espécie, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo
”.

A nova redação apenas mudou a referida data.

Conforme o disposto no
art. 3º da Lei nº. 10.209/01
, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte.

Evidencia-se dos autos que a parte autora apelada comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou através de consulta no site da “QUALP”
[1]
a existência de várias praças de pedágio, com os respectivos valores.

Convém consignar que não cabe a parte autora apelada demonstrar o pagamento dos pedágios,
uma vez que o pedido não é de ressarcimento de despesas, mas sim de indenização pela falta de cumprimento da obrigação legal da contratante
.

E no caso em tela, a parte requerida apelante não comprovou o adiantamento do vale-pedágio, na forma da lei, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC, e no ponto, bastaria que a parte postulasse pela realização de provas, entretanto, mesmo regularmente intimada para tanto, limitou-se em requerer o julgamento antecipado da lide (Id. 240246175).

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
.
REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA
. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO
.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

O §8º do citado art. 1º estabelece que o descumprimento do
caput
desse artigo configura infração e impõe a aplicação de uma multa de 2 (duas) vezes o valor do frete, conforme o art. 8º,
litteris
:

“Art. 1º (...)

§8º - § 8º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado
infração
, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.”

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete
.”

Nesse contexto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a ausência de adiantamento do vale-pedágio pela parte autora do trajeto integral, no ato do embarque da carga objeto do transporte, de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Trago à colação julgados em casos semelhantes, inclusive de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial
, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209 /2001 – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.
Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005555-23.2022.8.11.0003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
VALE PEDÁGIO
-
TRANSPORTE DE CARGA
- PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO –
INDENIZAÇÃO - ART. 8º DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE
– INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”
O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).
Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". “A penalidade contida no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10288956420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Site de domínio público que calcula rota e pedágio de acordo com o tipo de veículo utilizado, o consumo médio de combustível, o preço da gasolina e a distância percorrida, além de apresentar um mapa que permite selecionar os pontos de origem e destino para traçar a rota entre as cidades e calcular a distância automaticamente, em quilômetros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024